Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO SOMENTE DO MONTANTE PAGO AO FUNDO COMUM. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PARÂMETRO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente a restituir ao autor o valor de R$ 11.930,91, deduzindo-se o valor de R$ 9,20 referente a multa e juros por atraso no pagamento de parcelas, bem como deduzindo-se a taxa de administração, no valor de R$ 2.505,49. Em suas razões, aduz que a taxa de administração deve considerar o valor previsto no contrato e não o efetivamente pago pelo consumidor. Argumenta que o valor a ser restituído ao autor compreende unicamente aquele pago ao fundo comum, no importe de R$ 6.517,12, com amparo no art. 30 da Lei no 11.795/08. Requer a alteração do parâmetro de correção monetária do valor devido, para que também seja aplicado o artigo mencionado. Acrescenta que a taxa recolhida ao fundo de reserva não deve ser computada para fins do fundo comum. Ao final, pede a incidência da multa contratual para o consorciado, que se retirou antes do final do grupo, prejudicando os demais consorciados.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38539769). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38539770).
III. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. É incontroverso que o recorrido pagou a quantia de R$ R$ 11.930,91 e desistiu do grupo antes do prazo de encerramento. A cláusula penal em contrato de consórcio tem cunho compensatório, condicionando-se à prévia comprovação do prejuízo gerado ao referido grupo com a exclusão do consorciado desistente, nos moldes do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC. Não demonstrado prejuízo ao grupo, mostra-se indevido seu abatimento. Quanto ao fundo de reserva, este tem a finalidade de resguardar o consórcio para os casos de imprevistos financeiros. Nesse contexto, sua retenção é devida apenas caso seja comprovada que a desistência do participante tenha gerado efetivo prejuízo aos demais. Não demonstrado prejuízo, a retenção é abusiva. No que se refere à taxa de administração, a retenção em relação ao valor total do contrato é abusiva, pois necessariamente implica no enriquecimento da administradora sem que haja a prestação de serviço do serviço correspondente ao participante desistente. Assim, é razoável e proporcional sua incidência sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado. Por fim, o enunciado no 35 do STJ estabelece que incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, sendo cabível, portanto, a incidência de atualização monetária a partir da data do desembolso de cada parcela.
IV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.